Tribunal: TJMT
Processo: 1071743-33.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071743-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEISIANE KAMASSURI APIAKA - CPF: 057.375.381-41 (RECORRIDO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos firmados nos anos de 2019 e 2020 respeitam o prazo legal previsto na Lei Estadual nº 600/2017. O contrato de 2021, contudo, extrapolou esse limite e deve ser considerado nulo. Entre os contratos de 2021 e 2022 houve lapso temporal, razão pela qual não são contínuos. Os vínculos de 2022 e 2023 também se encontram dentro do prazo legal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que manteve sentença condenando ao pagamento de depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado pela reclamante em contratos temporários nulos, bem como ao adicional de um terço sobre quinze dias de férias do mês de julho, nos anos de 2020 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da reclamante, de 2015 a 2024, respeitaram os requisitos do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT nº 600/2017, ou se houve desvirtuamento apto a ensejar nulidade e direito ao FGTS; (ii) estabelecer se a reclamante tem direito ao adicional de um terço sobre todo o período de férias anuais de 45 dias, conforme tese fixada no IRDR/TJMT Tema 4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária que ultrapassa o prazo legal e supre necessidade permanente da Administração configura desvirtuamento e nulidade material, por violar o art. 37, IX e §2º, da CF/88.

4.

O desvirtuamento gera direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme precedentes do STF (Temas 191, 308 e 916) e do STJ, ainda que as contratações tenham sido precedidas de processo seletivo.

5.

As renovações sucessivas, ainda que formalmente interrompidas por curtos períodos, violam o art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017, caracterizando burla ao concurso público.

6.

O IRDR/TJMT Tema 4 assegura aos professores estaduais, efetivos ou temporários, 45 dias de férias anuais com adicional de um terço sobre todo o período, nos termos do art. 54, I, da LC/MT nº 50/1998.

7.

Comprovada a ausência de pagamento do adicional de um terço sobre 15 dias de férias nos anos de 2020 a 2023, mantém-se a condenação ao seu pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que desrespeita requisitos constitucionais e legais, por renovações sucessivas para suprir necessidade permanente, é nula e gera direito ao FGTS.

2.

A nulidade material da contratação temporária não implica vínculo estatutário ou celetista, mas assegura direitos indenizatórios.

3.

Professores estaduais, inclusive temporários, têm direito a 45 dias de férias anuais com adicional de um terço sobre todo o período.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; LC/MT nº 50/1998, art. 54, I; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.10.2016; STF, Temas 191 e 308; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, IRDR Tema 4; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Colendos Pares, trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 295232364) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo, em face da sentença, a condenação ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, referentes ao período laborado pela Reclamante em contratos temporários considerados nulos, bem como ao pagamento do adicional de um terço (1/3) sobre os quinze (15) dias de férias do mês de julho, nos anos de 2020 a 2023.

A decisão monocrática fundamentou-se na comprovação do desvirtuamento da contratação temporária, que ultrapassou o prazo legal máximo e foi utilizada para suprir necessidade de natureza permanente da Administração Pública, o que atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191, 308 e 916. Quanto às férias, reconheceu-se a aplicação do IRDR/TJMT Tema 4, que garante a incidência do terço constitucional sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias anuais dos professores, inclusive temporários.

Em suas razões, a Reclamada sustenta a validade das contratações, afirmando que todas decorreram de processos seletivos distintos, com prazos predeterminados, respeitando os limites estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 (e suas alterações). Afirma que não houve renovações sucessivas ilícitas, mas contratações independentes, precedidas de intervalo mínimo legal, sem afronta aos princípios constitucionais do art. 37, II e IX, da CF/88. Requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da Reclamante.

Nas contrarrazões, a Reclamante pugna pela manutenção da decisão, destacando que laborou de forma contínua, de 2015 (
id.
283371922)
a 2024, em atividade permanente da Administração, descaracterizando a excepcionalidade da contratação. Argumenta que o prazo máximo de dois (2) anos previsto originalmente foi extrapolado reiteradamente, atraindo a nulidade contratual e o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e precedentes do STF e TJMT. Quanto às férias, reitera a tese firmada no IRDR/TJMT Tema 4 e a ausência de pagamento do terço sobre quinze (15) dias nos anos indicados.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os contratos temporários firmados entre a Reclamante e a Administração respeitaram os requisitos constitucionais e legais do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT nº 600/2017, ou se, ao contrário, houve desvirtuamento capaz de ensejar a nulidade e o consequente direito ao FGTS, bem como o direito ao adicional de um terço (1/3) sobre quinze (15) dias de férias do mês de julho.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que a Reclamante foi contratada sucessivamente, de 2015 a 2024, sempre para a mesma função de professora da rede pública estadual, de forma ininterrupta e sem demonstração de necessidade transitória específica. Tal cenário ultrapassa o limite temporal previsto originalmente (12 meses, prorrogáveis por mais 12) e, mesmo após as alterações legislativas, caracteriza a utilização reiterada da contratação temporária para atender necessidade permanente.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha aparência de legalidade, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Quanto ao adicional de um terço (1/3) sobre quinze (15) dias de férias do mês de julho, a tese jurídica firmada no IRDR/TJMT Tema 4 é clara: professores da rede pública estadual, inclusive contratados temporariamente, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias anuais, com adicional de um terço (1/3) sobre todo o período, conforme art. 54, I, da LC/MT nº 50/1998. A prova documental evidencia que tal parcela não foi paga nos anos de 2020 a 2023.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025